Tribunal: TJPA
Processo: 0802695-42.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802695-42.2020.8.14.0028

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: Direito administrativo e do consumidor. Ação anulatória. Processo administrativo. Multa aplicada pelo PROCON municipal a instituição financeira. Ausência de nulidade. Legalidade do ato. Impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de dois processos administrativos instaurados pelo PROCON municipal, os quais resultaram na aplicação de multas, no valor total de R$ 76.013,91 (setenta e seis mil, treze reais e noventa e um centavos), em razão de cobranças indevidas de parcelas já quitadas por consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os processos administrativos instaurados pelo PROCON de Marabá estão eivados de nulidade por ausência de motivação, violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade; (ii) analisar se é possível ao Judiciário revisar o mérito do ato administrativo que culminou na aplicação da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON municipal possui competência legal para fiscalizar e sancionar fornecedores por infrações às normas consumeristas, conforme disposto nos arts. 3º e 4º do Decreto nº 2.181/97, sendo órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC).

4. As decisões administrativas foram devidamente motivadas, identificando as infrações cometidas e assegurando às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

5. O controle judicial do ato administrativo se limita à legalidade, sendo vedada a análise do mérito administrativo, salvo em situações excepcionais de flagrante irrazoabilidade ou desproporcionalidade da sanção, o que não se verificou no caso concreto.

6. A aplicação da multa obedeceu aos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da instituição, inexistindo desproporcionalidade ou excesso sancionatório.

7. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a legitimidade dos PROCONs municipais para aplicar sanções administrativas e afasta a revisão judicial do mérito do ato administrativo.

8. Diante da improcedência do pedido inicial e do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios, em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O PROCON municipal possui competência administrativa para instaurar processo e aplicar multa por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive contra instituições financeiras.

2. O Poder Judiciário não pode revisar o mérito do ato administrativo sancionador, limitando-se ao controle de legalidade e observância ao devido processo legal.

3. É válida a multa administrativa quando fixada com base nos critérios legais e acompanhada de fundamentação suficiente, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 4º, 6º, III, 20, §2º, 39 e 57; CPC, arts. 81, 85, §11, 487, I e 1.026, §§2º e 3º; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.910.080/GO, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 28.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.017.136/GO, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª T., j. 21.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.191.936/GO, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 05.06.2023; TJ-MG, AC 50724908820218130024, rel. Des. Wilson Benevides, j. 05.07.2024; TJ-MT, AC 10293434920228110041, rel. Desª. Maria Aparecida F. Fago, j. 18.06.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/06/2025 a 07/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ID 25379670) contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A
apelante
ajuizou ação anulatória em face do município de Marabá, objetivando a anulação de dois processos administrativos instaurados pelo PROCON municipal, que resultaram na aplicação de multas, no valor total de R$76.013,91 (setenta e seis mil, treze reais e noventa e um centavos), em desfavor da instituição financeira.

Os referidos processos foram instaurados a partir de reclamações formuladas por Pedro

Duarte Monteiro e Maria Alves Araújo, que realizaram contratos de financiamento com a instituição financeira, mas passaram a receber cobranças de parcelas já quitadas.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular, nos termos da sentença ID 25379668.

Inconformada, a BV FINANCEIRA S.A. interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo: a) nulidade do processo administrativo, por inobservância do princípio da motivação; b) possibilidade de revisão judicial dos atos administrativos, inclusive quanto ao seu mérito; c) ilegalidade dos processos administrativos, pela inobservância dos princípio da legalidade; d) violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicabilidade da multa.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, de modo que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com o afastamento da multa aplicada ou a sua redução.

O município apresentou contrarrazões por meio da petição ID 25379676, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público deixou de se manifestar por entender que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais de sua atuação (ID 26071226).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Assim, no caso dos autos, a parte autora não se desincumbiu do fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de provar a nulidade do procedimento administrativo ou a excessividade da multa que lhe fora imposta, pelo que não vislumbro ilegalidade, uma vez que o PROCON se limitou a cumprir o que a legislação ordena e seguiu o devido processo legal administrativo.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, revogando os efeitos da Liminar ora concedida, extinguindo o processo com resolução de seu mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 § 2º do CPC.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO/OFÍCIO/EXPEDIENTE PARA PUBLICAÇÃO, NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 11/2009-CJRMB, DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4294 DE 11/03/09.”. (Grifo nosso).

Os arts. 3º e 4º do Decreto nº. 2.181/97 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC) assim dispõem:

“Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
, cabendo-lhe: (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção e defesa do consumidor;

II - receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por consumidores individuais;

III - prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias;

IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos diferentes meios de comunicação;

V - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito para apuração de delito contra o consumidor, nos termos da legislação vigente;

VI - representar ao Ministério Público competente, para fins de adoção de medidas processuais, penais e civis, no âmbito de suas atribuições;

VII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores;

VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como auxiliar na fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de produtos e serviços;

IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a criação de órgãos públicos estaduais e municipais de defesa do consumidor e a formação, pelos cidadãos, de entidades com esse mesmo objetivo;

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;

XI - solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica para a consecução de seus objetivos;

XII - provocar a Secretaria de Direito Econômico para celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985;

XII - celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6o do art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).

XIII - elaborar e divulgar o cadastro nacional de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, a que se refere o art. 44 da Lei nº 8.078, de 1990;

XIV - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.

Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal

de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação;

II - dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas;

III - fiscalizar as relações de consumo;

IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto;

V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei nº 8.078, de 1990, e remeter cópia ao DPDC;

V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei no 8.078, de 1990 e remeter cópia à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça; (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).

VI - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades”. (Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que o PROCON do município de Marabá, como órgão estadual integrante do SNDC, possui a devida competência administrativa para fiscalizar a atuação de instituições financeiras no âmbito municipal e aplicar as sanções cabíveis.

Corroborando tal conclusão, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL.
ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. PROCON.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica ajuizou ação anulatória em desfavor de fundo municipal de proteção e defesa do consumidor, ao fundamento de que que não se verificou vício ou defeito na prestação do serviço, de modo que não subsiste fundamento para a aplicação pelo Procon da penalidade de multa
no valor de R$ 4.469,22 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos).
O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido (fls. 316-319). O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao recurso.
O recurso especial interposto foi inadmitido na origem e, interposto agravo conhecido pelo STJ, inadmitido também nesta Corte.

II -
No caso, não foi demonstrado pela recorrente de que forma o Tribunal de origem teria violado o art. 2º da Lei n. 9.427/1996
que, diga-se, ademais, não foi analisado por referido Tribunal.
Não se extrai a exclusão de competência do Procon do comando normativo desse dispositivo, que trata genericamente da atividade exercida pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
. Diante da clara deficiência recursal, incidem, por analogia, os óbices contidos nos Enunciados Sumulares n. 282 e 284/STF.

III - Frise-se, ademais, que esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

IV - Ainda que se pudesse ultrapassar tais óbices, sob o fundamento de que houve debate acerca da competência do Procon, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

V - É que as penalidades decorrentes de transgressão ao Código de Defesa do Consumidor podem ser aplicadas pelo Procon, que deve exercer o poder de polícia conforme atribuição legal que não inviabiliza, nem exclui, a atuação de agência reguladora respectiva.

A propósito: REsp n. 1.178.786/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 8/2/2011.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.910.080/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022)”. (Grifo nosso).

A aplicação da penalidade questionada está situada no âmbito do mérito administrativo, razão pela qual é insuscetível de análise pelo Judiciário, cuja intervenção só seria admissível para afastar eventuais ilegalidades ou para revisar, em hipóteses excepcionais, o valor da multa, quando verificada a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, exemplificada pelos julgados adiante:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 489 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
CONSUMIDOR. PROCON. MULTA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO E RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, o que inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide, assim, no caso em questão, o óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.

2.
O Tribunal de origem reconheceu a obediência ao devido processo legal, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de multa
.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Esta Corte Superior possui orientação consolidada segundo a qual é vedado ao Poder Judiciário o exame do mérito do ato administrativo
. A conclusão veiculada no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.017.136/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÃO
.
PROCON.

MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NULIDADES. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 489, § 1º, I e II, e do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a legalidade da sanção imposta pelo PROCON e afastou as supostas irregularidades no processo administrativo, registrando, ainda, que foram observados os critérios legais para fixação do valor da multa.

4. A alteração do julgado demandaria a apreciação do processo administrativo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, sendo certo, ainda, que
a revisão do valor da multa somente é possível em hipóteses excepcionais, quando verificada a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situação não evidenciada nos autos.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.191.936/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023)”. (Grifo nosso).

Conforme consta nos documentos juntados com a própria inicial, os consumidores reclamantes financiaram seus veículos por meio de contratos celebrados com a apelante, efetuaram o pagamento de boletos emitidos em favor da recorrente e foram cobrados pelas mesmas parcelas.

As decisões do PROCON foram fundamentadas de forma suficiente, indicando as infrações cometidas e justificando as penas aplicadas, com a devida garantia do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a nulidade alegada pela instituição financeira. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA PELO PROCON BH - PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM FACE DA DECOLAR.COM LTDA. - PRÁTICA DE INFRAÇÃO CONSUMERISTA -
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - DECISÃO ADMINISTRATIVA - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE
- LEGITIMIDADE DA AUTUADA - MULTA - PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DESCABIDA - ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. - Nos termos do art . 20, §2º, do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, considerando impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade. A prestação de informação equivocada no momento da compra, gerando compra em duplicidade, e exigência de pagamento duplo e a recusa em sanar o problema causado, configura vício na prestação do serviço e infração ao CDC.
Considera-se fundamentada a decisão administrativa que aponta a infração cometida e justifica a pena aplicada
. A empresa intermediária na comercialização de passagens áreas é prestadora de serviço, respondendo pelas falhas ocorridas na sua atuação. A multa aplicada pelo Procon deve obedecer os parâmetros legais e aos princípios da proporcionalidade/razoabilidade. Inexistindo provas de que a autuada tentou mitigar os efeitos do erro cometido, descabe a aplicação de atenuante por esse fundamento.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50724908820218130024, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 05/07/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2024)”. (Grifo nosso).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON- DISCRICIONARIEDADE DO ATO –CERCEMENTO DE DEFESA- NÃO OCORRENCIA- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –– DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. 2. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
3. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário.
4. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10293434920228110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)”. (Grifo nosso).

Sobre os parâmetros a serem observados para a aplicação de multa, o art. 57 do CDC assim dispõe:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”. (Grifo nosso).

Verifica-se que o valor da multa aplicada foi graduado com observância dos parâmetros e limites acima destacados, em plena conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo considerando que os consumidores reclamantes foram vítimas de possível fraude, com o pagamento de boletos emitidos em favor da instituição apelante, cuja atividade exige a adoção de mecanismos de segurança e vigilância aptos a impedir ações fraudulentas.

Nesse contexto, não havendo ilegalidade no processo administrativo, tampouco exorbitância na multa aplicada, a sentença recorrida deve ser mantida. Para ratificar o acerto de tais conclusões, cito também a jurisprudência de outros tribunais, representada pelos seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGAL. VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. 1. É legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei no regular exercício do poder de polícia que lhe é conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, quando as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, não consistindo tal proceder em invasão das atribuições do Poder Judiciário.
2. A atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. 3. Não há ilegalidade no motivo do ato administrativo se o PROCON, ao autuar o infrator, expressamente referiu-se aos fatos e fundamentos legais que ensejaram a notificação, oportunizando à apelante a apresentação de defesa, obedecendo aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 4. Afigura-se escorreito o valor aplicado a título de multa quando observada a gravidade da infração, a vantagem auferida, o grande porte econômico da concessionária de energia, bem como a situação de reincidência, consoante disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
, além de obedecidos os parâmetros estabelecidos na Portaria 05/2017 do Procon/Rio Verde e no Decreto Federal nº 2.181/97. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 56485861820198090138 RIO VERDE, Relator: Des(a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Rio Verde - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 06/03/2023)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE A SER EXERCIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. QUANTUM FIXADO. CÁLCULO COM BASE EM DISPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO
.
1. Cumpre ao Poder Judiciário tão somente a análise de legalidade do ato administrativo, não cumprindo ao mesmo a análise meritória, conforme pacífica jurisprudência de nossos Tribunais. 2. Restando o ato regular, em especial tendo sido exercido o contraditório e a ampla defesa, cumpre destacar que a multa fixada obedeceu aos parâmetros legais, afastando-se qualquer irregularidade
. Multa fixada em R$ 17.500,00. 3. Recurso NÃO PROVIDO. (TJTO, Apelação Cível, 0006078-12.2021.8.27.2729, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/11/2022, DJe 11/11/2022 18:46:23)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. MULTA. PROCON. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS
.
I. Ao judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade do ato praticado pela administração pública, não lhe sendo facultado pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato.

II. Não há ilegalidade no motivo do ato administrativo se o PROCON, ao autuar o infrator, expressamente referiu-se aos fatos e fundamentos legais que ensejaram a notificação, oportunizando à apelante a apresentação de defesa, obedecendo aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. III. O PROCON detém a atribuição de aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no exercício do poder de polícia, visto que, a Administração Pública, no julgamento administrativo, pratica controle de legalidade. IV. Afigura-se escorreito o valor aplicado a título de multa quando observada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, ex vi do disposto no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor.
V. A par do desprovimento do Apelo, bem como da literal dicção do art. 85, § 11, do Código de Ritos, impõe-se a majoração dos honorários fixados no primeiro grau de jurisdição. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO; Recursos de Apelação Cível: 03307786620188090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 03/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. 1. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO (PODER DISCRICIONÁRIO). COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
. PRINCÍPIO DA VINULAÇÃO DA OFERTA. 2.
MULTA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. VALOR MANTIDO.RECURSO DESPROVIDO
. (TJPR - 4ª C. Cível - 0001549-12.2018.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Desembargador Luiz Taro Oyama - J. 17.03.2020).

(TJ-PR - APL: 00015491220188160190 PR 0001549-12.2018.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 17/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2020)”.

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO APLICAÇÃO – EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112. 577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS –
VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO PROVIDO
– RECURSO DA OI S/A DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do REsp. 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n. 9.873/1999, notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.
2. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais. 3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recursos conhecidos, recurso do Estado provido e o da OI S/A desprovido.

(TJ-MT 10044041520168110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2021)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço
do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação
.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Diante dos critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2025